Tribunal: TJES
Processo: 5000461-15.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000461-15.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA FRANCISCA DO CARMO ESTEVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL AO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais pela parte autora. A recorrente pleiteia a reforma da sentença, argumentando incapacidade financeira para o pagamento das custas e requerendo a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, à luz da ausência de provas que demonstrem sua hipossuficiência financeira; e (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito por cancelamento da distribuição diante do não recolhimento das custas iniciais, após a intimação realizada na pessoa do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita, conforme o artigo 99, § 2º, do CPC, depende da comprovação da hipossuficiência financeira pela parte requerente. No caso, a apelante não apresentou prova documental, como extratos bancários ou declaração de imposto de renda, que comprovasse sua incapacidade financeira, o que impede a concessão do benefício.

A empresa apelante encontra-se ativa, sem evidências nos autos de sua alegada dificuldade financeira. A simples alegação de incapacidade não é suficiente para o deferimento da gratuidade.

A extinção do processo por cancelamento da distribuição, devido ao não recolhimento das custas iniciais, encontra amparo no artigo 290 do CPC, que estabelece que a intimação para o recolhimento das custas pode ser feita na pessoa do advogado. Não há necessidade de intimação pessoal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

A jurisprudência reiterada do STJ considera desnecessária a intimação pessoal para o recolhimento das custas iniciais, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado p
ara cumprimento dessa obrigação processual. A inércia da parte autora justifica a extinção sem resolução de mérito.

A flexibilização do pagamento das custas processuais parece ser a tônica da novel legislação processual civil brasileira, de modo que a gratuidade total e irrestrita passe a ser, de acordo com a lição dos profs. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas (in Código de Processo Civil comentado, Revista dos Tribunais, 16ª ed., 2016, p. 519)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido sem a devida comprovação da hipossuficiência financeira da parte.

O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação na pessoa de seu advogado.

Fulcrado no princípio da celeridade e do amplo acesso a justiça, pode ser deferido o recolhimento do preparo recursal ao final da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, 99, § 2º, 290, 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp: 1842026 SP 2019/0299989-9, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.
TJ-ES, APL: 00240489320168080024, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 26.02.2018.
TJ-MG, AC: 10079150432551001, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 06.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

50000461-15.2024.8.08.0011

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

AP
D
A
:
MARIA FRANCISCA DO CARMO ESTEVES

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

Consoante relatado,
o apelo autoral consiste no pedido de reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas processuais prévias.

I
nicialmente, necessário analisar
a assistência judiciária pleiteada
e a isenção do preparo recursal
,

registro que o
efeito de eventual deferimento do benefício em tal oportunidade
tem efeitos
ex nunc
.

P
ois bem.

O
benefício da assistência judiciária foi instituído, originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (
a
rtigo 141, parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1946).

Mais tarde, contudo, a doutrina e a jurisprudência ampliaram significativamente tal benefício no sentido de alcançar não somente as pessoas naturais, mas também, com base na Lei nº 1.060/50, as pessoas jurídicas que
não perseguem fins lucrativos, beneficentes.

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, como apontado pela recorrente, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

No caso dos autos
,
apesar d
e a
apelante alegar
a incapacidade de condições financeiras para o recolhimento do preparo recursal,
a mesma não apresentou quaisquer provas
de tal alegação
com suas razões recursais.

Ademais,
com base nos documentos já contestantes dos autos,
observo que a
empresa
encontra-se ativa, de modo que poderia a mesma ter apresentado provas contemporâneas sobre a alegada incapacidade financeira.

Logo, e
m que pese pleitear o benefício da assistência judiciária gratuita, a recorrente não apresenta comprovante de renda, nem extrato bancário ou declaração de imposto de renda. Também não faz prova de despesas
atuais,
como contas de água, luz, telefone,
dentre outros.

O artigo 99, § 2º, d
o CPC,
deixa claro que, havendo nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, a gratuidade de justiça deverá ser indeferida, ou seja, havendo prova de que a parte não ostenta situação de hipossuficiência de recursos, descabe a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

D
iante do exposto,
digressivos maiores fundamentos,
indefiro a concessão da assistência judiciária gratuita
,
contudo,
def
iro a recorrente o direito ao pagamento do preparo recursal ao final da demanda
1
.

A
to contínuo,

conforme exposto alhures, o d. Juízo Singular indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, decisão contra a qual a ora apelante não se insurgiu.
O referido
decisum
também determinou a intimação da parte autora para recolhimento das custas
iniciais
sob pena de cancelamento da distribuição.

Em que pese intimada por seu patrono, a parte demandante se manteve inerte, pelo que sobreveio a sentença apelada.

Tecidas tais considerações, de rigor o desprovimento do recurso. E assim o digo, porque a extinção da ação matriz se deu por
cancel
amento

d
a distribuição
ante o não pagamento das custas
e, c
onsoante abstrai-se do diploma processual civil, incumbe às partes antecipar o pagamento das despesas processuais (art. 82).

Desta forma, a inércia da parte autora em promover o pagamento conduz à extinção do feito sem resolução de mérito. E, tendo a extinção sido pautada na inciso IV do art. 485 do CPC, desnecessária a intimação pessoal. Vejamos:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV
- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.

Ainda acerca da desnecessidade de intimação pessoal, transcrevo o art. 290 do mesmo diploma legal:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No mesmo caminhar segue remansosa jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a
complementação
das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1842026 SP 2019/0299989-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme o art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias . 2. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte
. 3. Os fundamentos apresentados no presente recurso não têm o alcance pretendido pelo apelante, porquanto o seu advogado foi devidamente intimado para sanar o vício em questão, tendo restado, todavia, inerte. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00240489320168080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 26/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2018)

AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTAS INICIAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO STJ. -
O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito - Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor
. (TJ-MG - AC: 10079150432551001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento para deferir

o recolhimento do preparo recursal ao final da demanda.

Deixo de
fixar
os honorários recursais, haja vista a ausência de triangularização da ação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019
.
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48129006812, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2013, Data da Publicação no Diário: 24/04/2013
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.